Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO SHOW NO TRECHO DE IDA. MULTA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO DE VOLTA. PERDA DE VOO DE RETORNO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais e repetição de indébito. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que acolheu, em parte, os pedidos.
2 – Conexão. São conexas as ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, havendo possibilidade de decisões conflitantes (art. 55, §3° do CPC). De início reconhece-se a conexão entre o presente processo e os de no0709713-07.2019.8.07.0006, 0748238-28.2019.8.07.0016 e 0748261-71.2019.8.07.0016, que versam sobre responsabilidade civil da ré, por suposto defeito na prestação do serviço, em viagem entre amigos. Ocorre que todos pleiteiam indenização por danos materiais decorrentes de gastos com alimentação, hospedagem e transporte, fundamentando o pedido nos mesmos comprovantes (ID. 15447428). É de se salientar que já houve condenação referente a tal pedido no processo de no0709713-07.2019.8.07.0006, que já transitou em julgado, bem como, que os demais foram julgados improcedentes, mas não estão em sede recursal, o que constitui óbice ao julgamento simultâneo.
3 – Responsabilidade civil. Perda de voo de volta. Na forma do art. 18, inciso I, da Res. 400 da ANAC, para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá apresentar-se para embarque em horário estabelecido pelo transportador. A orientação da empresa ré, para voos partindo dos Estados Unidos, é de que o passageiro se apresente no aeroporto 3 horas antes da saída do voo” https://www.copaair.com/pt/web/us/opcoes-checkin. Não há qualquer indicação de que o autor se apresentou antes das 8h29m, para a decolagem às 11h29. Ao contrário, narra que dirigiu-se ao balcão enquanto sua namorada foi restituir o veículo locado. O documento de ID. 15446904 demonstra que a entrega do carro se deu às 9h36, em local próximo ao aeroporto, o que indica que a regra supracitada não foi observada. Ademais, a primeira foto do autor no balcão da companhia aérea se deu às 10h36, menos de 1h do horário previsto para decolagem (ID. 15446905), o que respalda o atraso. Assim, a prova indica que a perda do vôo decorreu de falta de diligência do próprio autor, e não de negativa de embarque pela ré. Ausente, pois, responsabilidade civil da ré.
4 – Overbooking. Ausência de causalidade. A alegação de que a ré praticou overbooking, vendendo passagens em quantidade superior à disponível, não restou demonstrada. Além disso, caso houvesse, não há relação de causalidade entre tal fato e o dano narrado, pelo fato de que houve perda de embarque pelo autor, que chegou no balcão fora do tempo regulamentar. De igual forma, não há causalidade nas despesas realizadas pelo autor com alimentação e hospedagem e transporte (ID. 15447428).
5 – Repetição do indébito. Multa por cancelamento do trecho de ida e manutenção do trecho de volta. O autor adquiriu passagens de ida e volta para o trecho Goiânia-Los Angeles-Goiânia, com conexões. O voo de ida, programado para o dia 05/10/2017, sofreu alteração de apenas 8 minutos no trecho Panamá-Los Angeles; e o voo de volta, programado para o dia 14/10/2017, sofreu alteração de 53 minutos no trecho Panamá-Brasília. São alterações irrelevantes que não justificam alteração no contrato original, de modo que o cancelamento corre por conta e risco do passageiro. Todavia, na forma do art. 19, parágrafo único, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, nos casos de no show no trecho de ida, é vedada a cobrança de multa contratual para a manutenção da viagem de volta, se o passageiro a solicita antecipadamente. No caso em tela, o autor pleiteou, junto à companhia, a manutenção do trecho de volta, cerca de uma semana antes da viagem, e mesmo assim teve que pagar indevidamente uma multa, no valor de R$ 957,96 (ID. 15446903). Nesse quadro, é devida a repetição do valor correspondente em dobro, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos materiais e morais, mantendo-se apenas a repetição da multa contratual (R$ 1.915,92).
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.